Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703010-80.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: RAIMUNDO DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por RAIMUNDO DE SOUSA LIMA em face de CLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA, em que se requer o levantamento da constrição realizada no veículo ESP/CAMIONETE/ABER/C.DUPL., ano/mod: 2008/2008, Placa NKA1560-DF, em execução promovida pelo Banco do Brasil S/A em face do embargado (PJE n.° 0005405-28.2017.8.07.0009). Sobreveio sentença nos presentes autos, (ID28941343), desconstituindo a referida penhora. Banco do Brasil S/A. interpôs apelação, pugnando pelo prosseguimento do feito executório com a realização dos atos de expropriação referente ao veículo. Ausente preparo no ato de interposição, foi oportunizado o pagamento em dobro, nos termos do § 4o, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil[1], transcorrendo in albis sem a referida comprovação (ID 29358758). O apelante junta comprovante de recolhimento do preparo, de forma extemporânea. É o relatório. DECIDO. Conforme narrado, a apelante devidamente intimada para apresentar o preparo recursal (ID 29006501), efetua o pagamento dentro do quinquídio, entretanto a comprovação é realizada após prazo concedido pela Relatoria. O preparo do recurso é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação cível, conforme orientação da norma do art. 1.007 do CPC[2]. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação à apelação, deve ser comprovado no ato de sua interposição sob pena de ser declarado deserto, conforme dita o art. 1.007, caput, do CPC. A normal legal é patente que deverá ser aplicada a pena de deserção se o apelante, intimado, não regularizar o preparo, tratando-se de oportunidade única, caso não comprove justo impedimento, afastando, assim, a aplicação do §6o do artigo 1.007 do CPC[3]. Conforme inteligência do art. 932, III, c/c o art. 1.011, I[4], do CPC, é autorizado ao Relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Considerando as disposições normativas acima mencionadas e o recolhimento do preparo, que embora dentro do prazo tem sua comprovação a destempo, a aplicação da pena de deserção é medida que se impõe. Trata-se de prazo fatal, com oportunidade única para a comprovação do recolhimento, não bastando que apenas o recolhimento das taxas se der no prazo concedido. A propósito, verificam-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Os agravantes não atenderam à determinação para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, tendo sido negado o benefício da gratuidade da justiça. 3. O comprovante de pagamento do preparo pode até demonstrar que o recolhimento da despesa processual ocorreu em momento anterior, entretanto sua comprovação nos autos deve ser providenciada dentro do prazo concedido pela relatoria. Os próprios agravantes reconhecem que a juntada do documento ao processo ocorreu 1 (hum) dia após o termo final. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1277891, 07090869120198070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. VALOR DA CAUSA. QUANTIA PAGA NA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. MÍNIMO LEGAL. 1. A ausência do recolhimento do preparo da Apelação Cível no prazo fixado caracteriza a deserção, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso interposto. 2. Nas ações de imissão na posse o valor da causa corresponde ao valor pago pela aquisição da propriedade ou do direito possessório. 3. A proposição de ação de imissão na posse, em face de quem se sabia que não ocupava o imóvel, impõe a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência para o advogado da parte ré, em observância ao Princípio da Causalidade. 4. Revela-se inadmissível o pedido de redução do percentual de honorários advocatícios já fixado no patamar mínimo legal, conforme artigo 85, §2o do CPC. 5. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1344762, 07165054920208070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos acrescidos). Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso III; 1.007, caput, § 4o; e 1.011, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. [4] Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ;